Tribunal: TJDFT
Processo: 0739232-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por T. F. D. A. contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei Maria da Penha), à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteou a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação do réu pelo delito de lesão corporal cometido contra sua ex-namorada no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos dos autos.
4. O laudo de exame de corpo de delito atesta lesões compatíveis com o relato da vítima, consistentes em equimoses, edemas e feridas suturadas, reforçando a credibilidade da narrativa apresentada.
5. Fotografias e histórico médico registrados no boletim de ocorrência conferem verossimilhança à versão da vítima sobre a dinâmica das agressões.
6. A inexistência de testemunhas oculares, ainda que o fato tenha ocorrido em via pública, não compromete a prova, sendo desnecessária a exigência de terceiros como prova adicional quando a vítima fornece relato consistente e há provas periciais e documentais que o sustentam.
7. As declarações da vítima sobre sua reação posterior ao ataque não revelam contradições, mas indicam conduta típica de quem se encontra em situação de desespero e autodefesa.
8. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal e considerou, de forma justificada, a reincidência e os maus antecedentes, fixando o regime inicial semiaberto.
9. Correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, ante os óbices legais previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.